Tribunal: TJSP
Processo: 0001619-76.2011.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não se vislumbra a presença dos alegados vícios. Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001619-76.2011.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista,
em que é embargante MARIA DE FÁTIMA LEME IKE, é embargado COLENDA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001619-76.2011.8.26.0099/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no: 0001619-76.2011.8.26.0099/50000
Comarca:
BRAGANÇA PAULISTA
Embargante:
MARIA DE FÁTIMA LEME IKE
Embargado:
E.
7a
CÂMARA
DE
DIREITO
CRIMINAL
Voto:
30342
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não se vislumbra a
presença dos alegados vícios. Rejeitados os Embargos de
Declaração.
Vistos.
Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos pela ré MARIA DE FÁTIMA LEME IKE, com base no artigo
619 do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão de fls.
1.122/1.140, registrado sob o no 2020.0000692188, proferido por esta
Colenda Câmara, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso defensivo.
A embargante, às fls. 1.150/1.154, busca,
em síntese, a rediscussão de provas e da dosimetria da pena, com intuito
de prequestionamento.
É o relatório.
De rigor é a rejeição dos presentes
embargos de declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta
qualquer vício que necessite ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001619-76.2011.8.26.0099/50000 -Voto no
3
Primeiramente, observa-se que é pacífico
o entendimento de que os embargos declaratórios têm por finalidade
apenas remediar defeitos de omissão, contradição ou ambiguidade,
tornando claro o acórdão proferido, sem modificar na essência a matéria
já objeto de julgamento, conforme se depreende dos artigos 382 e 619, do
Código de Processo Penal. Entendimento este que é devidamente adotado
pela doutrina pátria:
"não se admitem, por serem impróprios, aqueles
em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão
ou explicitação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir
questão que nele ficou claramente decidida, para modificar em sua essência ou
substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração, alterar mudar ou
aumentar o julgamento. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com
excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já está finda a jurisdição" (Código
de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).
Ora, os motivos que alicerçaram o v.
acórdão estão expostos, com clareza e objetividade e de forma alguma
revelam qualquer vício, tendo a referida decisão sido alicerçada em todo o
conjunto probatório trazido aos autos e nas circunstâncias do caso
concreto.
A par disso, é sabido, que os embargos de
declaração não se prestam para corrigir os fundamentos de uma decisão,
sendo que a mesma “não está obrigada a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001619-76.2011.8.26.0099/50000 -Voto no
4
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP
115/207), devendo o embargante, portanto e se julgar conveniente,
interpor o recurso ou os recursos cabíveis.
Assim sendo, não há que se falar em
qualquer vício.
Ademais, é clara a intenção da embargante
de rediscutir matéria já examinada, dando aos presentes embargos de
declaração caráter infringente, o que é notoriamente inadmissível.
Nesse sentido:
“Como a finalidade dos embargos de declaração
é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de
reclamar o deslinde da contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de
parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância”, bem
preleciona o saudoso MIRABETE (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11a
edição, 203, p. 1603), com remissão à farta jurisprudência no mesmo sentido” (JSTF
231/378, 180/349, 210/300, 164/274, etc.).
"os embargos declaratórios, por não terem
natureza infringente, não se prestam para que, por meio deles, o inconformismo do
embargante obtenha o reexame da fundamentação, que pretende juridicamente
errônea do acórdão embargado" (Recurso Extraordinário 141.518, relator Ministro
MOREIRA ALVES, RTJ 147/687).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001619-76.2011.8.26.0099/50000 -Voto no
5
Destarte, não se vislumbra qualquer vício
a ser sanado, tendo o v. acórdão se pronunciado expressa e claramente
sobre os pontos levantados pela defesa.
Por fim, inexistindo quaisquer dos vícios
que os autorizem, art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestam
os embargos para suscitar apenas o prequestionamento com vistas à
interposição de eventual recurso.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Havendo motivação
suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um
a um, todas as questões suscitadas pelas partes. 2. Não merecem acolhimento
embargos de declaração cujo único objetivo é a rediscussão da tese defendida pela
embargante, com vistas ao prequestionamento de matéria objeto de recurso a ser
interposto. 3. Embargos rejeitados”. (EDAG 526316/BA; EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2003/0108848-0, DJ
19/04/2004, p. 172, Relator Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 09/03/2004).
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
ÚNICA
DE
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE POSSÍVEL RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Os
embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença,
omissão, contrariedade ou obscuridade. nos termos do art. 535, I e II , do CPC. 2. O
presente recurso não se presta ao rejulgamento da matéria posta nos autos,
porquanto visa, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto
fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001619-76.2011.8.26.0099/50000 -Voto no
6
razões desenvolvidas. 3. In casu, o art. 37 da CF prequestionado no recurso consta
textualmente do aresto, mercê de a Corte inadmitir embargos de declaração para
prequestionar matéria conducente ao recurso extraordinário. 4. Embargos de
declaração rejeitados.” (EDMS 9190/DF ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA 2003/0132767-8, DJ 05/04/2004, p. 188 Relator Min.
Luiz Fux, j. 10/03/2004).
Arrematando-se,
para
efeito
de
prequestionamento, não houve qualquer violação a dispositivo do
Código de Processo Penal, do Código Penal, da Constituição Federal, ou
de qualquer súmula proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Via de consequência, pelo meu voto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração interpostos, restando
inalterado o v. acórdão de fls. 1.122/1.140, determinando-se seu devido
cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator